Tribunal: TJMT
Processo: 1026781-64.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1026781-64.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: JUNIOR DOS SANTOS SILVA
AGRAVADAS: A. A. D. O. S., A. G. D. O. S, representadas pela Genitora Sra. TATIELE DE OLIVEIRA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por JUNIOR DOS SANTOS SILVA, contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, Dra. Leilamar Aparecida Rodrigues, lançada nos autos da Ação de Alimentos c/c Guardas e visitas n.o 1330-83.2020.8.11.0055 – Cód. 331972, proposta por A. A. D. O. S., A. G. D. O. S, representadas pela Genitora Sra. TATIELE DE OLIVEIRA, que fixou alimentos provisórios em 50% do salário mínimo para as duas filhas.
Em suas razões recursais, o agravante aduz em breve síntese, que a i. Magistrada a quo, em cognição sumária, já havia constatado que não ficou evidente a capacidade financeira do agravante na inicial, como não restou demonstrada a real necessidade das alimentadas, baseou-se no critério de meio salário mínimo mensal.
Sustenta que Infelizmente, a remuneração do Agravante era de apenas R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), com desconto do INSS (R$ 120,08), a renda liquida dele saia em torno de R$ 1.379,92 (um mil trezentos e setenta e nove reais e noventa e dois centavos).
Assevera que acabou de ser demitido de seu atual emprego e, por isso, sua renda líquida está eliminada, já que está desempregado e que, mesmo antes desta notícia, servia para pagamentos de suas despesas fixas com água, energia elétrica, internet, celular, alimentação, faculdade, despesas diversas advindas com a separação do casal e aluguel.
Acrescenta ainda que somadas a tais despesas, à pensão alimentícia que vinha efetuando voluntariamente era no valor de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais), quantia proporcional ao que conseguia transferir para as filhas, já que era auxiliado no pagamento de aluguel (R$ 1.400,00) e mercado (R$ 600,00).
Discorre que desse modo, a pensão alimentícia estabelecida no montante de R$522,50 (quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos), está aquém das possibilidades do Agravante é absolutamente impossível o pagamento, principalmente agora que acabou de ser demitido do emprego de analista de rendas, sendo impossível cumprir com a determinação judicial imposta.
Pontua que a genitora das Agravadas não está incapacitada para o trabalho, e o Agravante tem ciência que está laborando, logo também possui renda, o que tem colaborado em manter as filhas.
Requer a concessão do efeito suspensivo para determinar a imediata suspensão do cumprimento da decisão interlocutória, bem como a redução da quantia fixada para R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) mensais.
Requer ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, inc. I c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Como visto, o agravante pretende que sejam reduzidos os alimentos provisórios fixados em favor do seu filho, sob a alegação de que o valor arbitrado pelo juízo a quo está acima de suas possibilidades reais.
Exige-se para a concessão da medida de urgência, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), consoante preconiza o art. 300 do CPC.
O inciso I do art. 1.019 do CPC, por sua vez, autoriza o relator deferir, em tutela de urgência, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz de primeiro grau de sua decisão.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida vindicada.
A respeito dos alimentos, segundo a atual legislação e escorreito entendimento jurisprudencial, o quantum a ser arbitrado deve guardar correspondência com a necessidade/possibilidade, ou seja, os alimentos devem ser estipulados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada a prestá-los.
Assim, a uma análise prefacial da questão, apesar de o agravante demonstrar, em tese, dificuldades para arcar com as despesas das filhas, levando-se em consideração o valor dos alimentos provisórios arbitrados pelo juízo de primeiro grau, não ficou demonstrada a condição financeira do agravado para arcar com os alimentos no valor pretendido.
Assim, não há por onde eximi-lo de patrocinar apoio adequado as suas filhas, em uma quantia que garanta a dignidade e a sobrevivência delas.
Considero, portanto, que o valor fixado pelo Juízo a quo, ao menos neste instante, não se mostra desarrazoado ou desproporcional, ainda mais quando não verificada a existência de gastos extraordinários do agravante, que pudessem comprometer sua subsistência.
Aliás, no caso em tela, constata-se que o perigo de dano transita em sentido diametralmente oposto, mormente considerando que o valor visa a proteção/alimentos de duas crianças.
Dessa forma, os argumentos expendidos e os demais elementos constantes do recurso não são suficientes para ensejar, neste momento, a majoração dos alimentos provisórios.
Ademais, o art. 1.699 do CC estabelece que, “se fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo”.
Nessa ordem, considerando que a redução do valor dos alimentos provisórios exige a ocorrência dos requisitos de existência de prova inequívoca, bem como o fundado receio de dano irreparável, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado.
Por fim, considerando que o agravante preenche os requisitos defiro os benefícios da gratuidade da justiça, nesta via recursal.
Intimem-se as agravadas para apresentarem resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Após, ouça-se o a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 18 de dezembro de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora